Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-62.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO. DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DE ENTRADA. MONTANTE ABATIDO DA QUANTIA COBRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Embora a declaração de vontade seja requisito de existência do negócio jurídico, não se restringe, evidentemente, à assinatura de instrumento contratual, podendo a intenção ser expressa ou tácita, ao menos, nessa última hipótese, quando a lei não disponha de modo contrário e desde que evidenciado o enlace pelos demais elementos probatórios colhidos nos autos. A rejeição da existência do acordo, após a sua aceitação tácita, representa comportamento contraditório da condômina acionada, o que não é admitido à luz do princípio da boa-fé objetiva, mormente em face da vedação ao comportamento contraditório. Os elementos de informação reportados nesta demanda revelam que os únicos valores efetivamente quitados foram abatidos da dívida ora reclamada, de modo que não merece prosperar o pedido de devolução em dobro da quantia paga, por ocasião do acordo, a título de entrada. Tendo o condomínio atuado em exercício regular de direito ao cobrar dívida existente, não há que falar em compensação por danos morais. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita em primeira instância, a favor da parte ré, e não havendo prova nos autos da capacidade financeira alegada pelo autor, impõe-se a manutenção de tal benesse. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.